Tribunal: TJSP
Processo: 2091188-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança - Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da devedora indeferida em primeiro grau de jurisdição.
Argumentos da agravante que não convencem - Inobservância dos requisitos do artigo 50, do Código Civil – Entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples encerramento irregular das

Ementa:
Agravo de Instrumento - Ação de cobrança - Cumprimento de sentença - Desconsideração da personalidade jurídica da devedora indeferida em primeiro grau de jurisdição.
Argumentos da agravante que não convencem - Inobservância dos requisitos do artigo 50, do Código Civil – Entendimento consolidado no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o simples encerramento irregular das atividades, seguido da não localização de patrimônio, não serve como fundamento para quebra da autonomia da pessoa jurídica devedora.
DECISÃO MANTIDA – DECURSO DESPROVIDO.